Tribunal: TJSP
Processo: 1066481-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Embargos a execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos – Admissibilidade – Hipótese em que os embargos foram opostos por negativa geral, sem apresentar cópias da execução embargada, em descumprimento da regra prevista no artigo 914, § 1o, do CPC – Inaplicabilidade das regras do CDC – Cédula de Crédito

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Embargos a execução – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos – Admissibilidade – Hipótese em que os embargos foram opostos por negativa geral, sem apresentar cópias da execução embargada, em descumprimento da regra prevista no artigo 914, § 1o, do CPC – Inaplicabilidade das regras do CDC – Cédula de Crédito Bancário que é considerada título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, bem como na forma do art. 784, inciso XII, do CPC – Execução bem instruída – Liquidez demonstrada – Licitude da capitalização e das taxas de juros remuneratórios, expressamente pactuadas – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com as taxas médias de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Ausência de qualquer pactuação ou efetiva cobrança de comissão de permanência – Inexistência de ilegalidades ou abusividades nos títulos executados, que são certos, líquidos e exigíveis – Sentença reformada – Embargos julgados improcedentes – Sucumbência invertida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066481-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS AUTO PEÇAS
ME e JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
2
VOTO 40191
APELAÇÃO N° 1066481-58.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FERNANDO ANTÔNIO DE LIMA
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADAS
: JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS AUTO PEÇAS ME
E OUTRA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Embargos a execução Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedentes os embargos Admissibilidade
Hipótese em que os embargos foram opostos por
negativa geral, sem apresentar cópias da execução
embargada, em descumprimento da regra prevista no
artigo 914, § 1o, do CPC Inaplicabilidade das regras do
CDC Cédula de Crédito Bancário que é considerada
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da
Lei n° 10.931/04, bem como na forma do art. 784, inciso
XII, do CPC
Execução bem instruída
Liquidez
demonstrada Licitude da capitalização e das taxas de
juros remuneratórios, expressamente pactuadas Juros
remuneratórios que foram fixados de acordo com as
taxas médias de mercado Adoção das teses fixadas no
julgamento
do
REsp
no
973.827/RS,
REsp
no
1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ
Ausência de
qualquer pactuação ou efetiva cobrança de comissão de
permanência

Inexistência
de
ilegalidades
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
3
abusividades nos títulos executados, que são certos,
líquidos e exigíveis Sentença reformada Embargos
julgados improcedentes
Sucumbência invertida

Recurso provido.
1) Cuidam-se de embargos a execução (fls. 01/06)
julgados procedentes (fls. 37/47), cujo relatório fica adotado.
A apelação é do BANCO BRADESCO S/A (fls. 49/65).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que inexiste qualquer ilegalidade nos
contratos executados, que se referem a operação denominada “capital de
giro” e foram expressamente informadas todas as cláusulas e condições.
Aduz
que,
todos
os
valores
cobrados
foram
expressamente pactuados e, diante do inadimplemento parcial dos
contratos, houve o vencimento antecipado das parcelas com a inclusão de
juros de mora e multa, inexistindo as abusividades apontadas pela r.
sentença.
Diz que, nos termos do artigo 26 da Lei no 10.931/04, a
cédula de crédito bancário é considerada título de crédito extrajudicial, que
representa dívida líquida, certa e exigível, eis que cumpridos todos os
requisitos exigidos pelo artigo 29 da referida Lei.
Salienta que, não está caracterizada a existência de
relação de consumo, eis que as Cédulas de Créditos Bancários foram
firmadas pela pessoa jurídica, que não pode ser considerada consumidora
final do crédito disponibilizado, conforme entendimento adotado no
julgamento do REsp no 936.741/GO.
Afirma que, em se tratando de contratos autônomos,
não é possível determinar a revisão de outras avenças e não existe
onerosidade excessiva nos encargos pactuados, sendo que a jurisprudência
admite a cobrança de juros capitalizados, conforme precedente
jurisprudencial colacionado.
Sustenta que, a taxa de juros pactuada é de 3,6% (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
4
vírgula seis por cento), que não supera a média de mercado, inexistindo a
abusividade apontada pelo nobre magistrado de primeiro grau, sendo que
os encargos moratórios foram fixados de acordo cm a legislação vigente,
inexistindo cobrança de comissão de permanência.
Por fim, requer o recebimento do recurso com a
atribuição de efeito suspensivo, para determinar a anulação da r. sentença,
com o regular prosseguimento do feito.
As apeladas apresentaram contrarrazões em fls. 71/74.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 76/77). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 78.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
66/67).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que as apeladas opuseram
embargos a execução (fls. 01/06) por negativa geral, através de defensora
indicada pelo convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado e a
Ordem dos Advogados do Brasil, conforme ofício em fls. 14/15, em face da
execução processada sob o no 1022726-86.2016.8.26.0002, cujas cópias do
processo originário sequer foram anexadas aos presentes autos.
Após impugnação do apelante (fls. 24/27), sobreveio a r.
sentença (fls. 37/47), que julgou procedentes os embargos, para extinguir o
processo de execução ante o reconhecimento da iliquidez dos títulos
executados, com a declaração de inexigibilidade dos títulos e da
impossibilidade de cobrança cumulativa de juros legais, moratórios,
comissão de permanência e multa, determinando o cancelamento /
levantamento da penhora e a consequente liberação do veículo penhorado.
Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
5
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação do recorrente, que comporta
provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que conforme já
consignado, as apeladas apresentaram os presentes embargos por negativa
geral, deixando de colacionar cópias da execução embargada, em
descumprimento da regra prevista no § 1o do artigo 914 do CPC.
Pela análise da execução na origem, se verifica que o
Banco ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
de título executivo extrajudicial (fls. 01/05 na origem) em face das apeladas,
visando o recebimento da importância de R$ 42.669,49 (quarenta e dois mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), relativa ao
inadimplemento dos valores pactuados nas Cédulas de Créditos Bancários
no 009.419.859” (fls. 13/18 na origem) e no 009.931.025” (fls. 22/28 na
origem), conforme demonstrativos dos débitos em fls. 19/21 e 29/31 na
origem.
De plano, se constata que ao caso vertente não são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor eis que,
embora seja admitida a sua aplicação em relação as Instituições Financeiras
(Súmula 297 do STJ), a relação jurídica travada entre as partes não
caracteriza relação de consumo, mas sim de insumo.
Isso porque, as Cédulas de Créditos Bancários foram
firmadas pela empresa apelada com vistas à utilização do crédito na sua
atividade empresarial, ou seja, os créditos foram utilizados com o escopo de
auxiliar na atividade e gerar lucro (os valores foram fornecidos a título de
insumo).
Dessa forma, respeitado o entendimento do nobre
magistrado de primeiro grau, independentemente da recorrida ser
considerada empresária individual, não é possível reconhecer a existência
de eventuais abusividades nas avenças com fundamento na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
6
consumerista.
Com efeito, dispõe o artigo 28, da Lei no 10.931/04:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.” (Destaques do Relator).
E o artigo 784, do CPC, ao enumerar os títulos
executivos extrajudiciais, prevê em seu inciso XII:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva.”
Este posicionamento acabou sendo ratificado pela
Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça ao firmar a
Súmula 14, com a seguinte redação:
“Súmula 14. A cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Ademais, para comprovar a liquidez da Cédula de
Crédito Bancário, nos termos do § 2o, do artigo 28 da mencionada Lei no
10.931/04, basta a apresentação de planilha de cálculo ou cópia do extrato
bancário.
No caso vertente, se verifica que a execução está bem
instruída, eis que além de cópias das Cédulas de Créditos Bancários no
009.419.859” (fls. 13/18 na origem) e no 009.931.025” (fls. 22/28 na origem),
o Banco apelante apresentou os respectivos demonstrativos dos débitos (fls.
19/21 e 29/31 na origem), que exibem a correta evolução do saldo devedor
até o montante executado, com a regular descrição de todas as parcelas
inadimplidas, bem como das taxas de juros e encargos cobrados.
Destarte, se vê que as Cédulas de Créditos Bancários
em fls. 13/18 e 22/28 na origem, acompanhadas das respectivas planilhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
7
dos débitos em fls. 19/21 e 29/31 na origem, preenchem os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no artigo 783 do CPC,
constituindo regulares títulos executivos extrajudiciais por força de lei
específica (art. 28 da Lei no 10.931/04).
No tocante as alegações de que há abusividades nos
valores cobrados, é oportuno observar que a “Cédula de Crédito Bancário no
009.419.859” (fls. 13/18 na origem) foi firmada em 31/07/2015, para o
empréstimo de valores relativos a operação de “Capital de Giro” no total de
R$ 15.573,98 (quinze mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito
centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações no valor de R$
965,77 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos),
com aplicação de juros mensais de 3,46% (três vírgula quarenta e seis por
cento) e 50,40% (cinquenta vírgula quarenta por cento) ao ano, além de
estar expressamente pactuada a capitalização diária de juros, conforme
Item 5 das Características da Operação em fls. 14 na origem.
Já a “Cédula de Crédito Bancário no 009.931.025” (fls.
22/28 na origem) foi firmada em 21/01/2016, para o empréstimo de valores
relativos a operação de “Capital de Giro” no total de R$ 26.797,98 (vinte e
seis mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), a ser
pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 1.357,03 (um mil,
trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos), com aplicação de juros
mensais de 3,69% (três vírgula sessenta e nove por cento) e 54,46%
(cinquenta e quatro vírgula quarenta e seis por cento) ao ano, com expressa
pactuação acerca da capitalização diária de juros, conforme Item 5 das
Características da Operação em fls. 23 na origem.
Assim, além de expressamente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01,
admite a capitalização mensal de juros em operações realizadas por
Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo
previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
8
vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Além disso, a cobrança de juros na forma capitalizada
está autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, §
1o, item “I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do art. 543-C do
CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015),
fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000 (REsp no
973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema,
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
9
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
Entretanto, no caso vertente, não está caracterizada a
existência de abusividade nos percentuais das taxas de juros
remuneratórios expressamente pactuados, que não superam as taxas
médias de mercado.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do
CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Destaques do Relator).
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.” (REsp 1.112.880 / PR, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J.
12/05/2010). (Destaques do Relator).
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
10
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula
121 do STF.
No que se refere aos encargos moratórios, restou
expressamente pactuado nas Cláusulas 4.1 e 5.1, respectivamente, das
avenças em fls.16/17 e 26 na origem, que em caso de inadimplência, seriam
cobrados juros remuneratórios, juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês e multa de 2% (dois por cento), inexistindo qualquer previsão sobre a
eventual cobrança de comissão de permanência.
Outrossim, pela análise dos demonstrativos dos débitos
em fls. 19/21 e 29/31 na origem, se verifica a inexistência de qualquer
cobrança relativa a comissão de permanência, o que afasta a aplicação da
Súmula 472 do STJ.
Sendo assim, inexistindo cobranças abusivas, tampouco
eventuais ilegalidades ou irregularidades, se verifica que os títulos
executados são líquidos, certos e exigíveis, inexistindo justificativa para a
anulação da execução, tampouco para o provimento dos presentes
embargos.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
Embargos à execução
Cédula de
crédito bancário "Renegociação de dívidas" - Sentença de improcedência -
Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I
do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental
suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário
final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção -
Cerceamento de defesa não verificado - Natureza da relação contratual que
exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito
destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não
manifesta - Título dotado de autonomia
Eventual revisão dos ajustes
anteriores à constituição dos títulos, que consideradas as circunstâncias
retratadas nos autos, deve ser exercido por meio de ação própria; TAXA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
11
JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários Ausência de prova de abusividade Súmula 383 do
STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para
o tipo de operação; CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade

Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa
mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados -
Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada -
Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida
Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no
2.170-36/01 Inocorrência Ausência de julgamento definitivo da ADI no
2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF
aos contratos bancários
Anatocismo não verificado; TABELA PRICE -
Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o
processo de apuração dos juros contratados; ENCARGOS MORATÓRIOS -
Comissão de permanência Legalidade - Súmula 472 do STJ Encargo
previsto com exclusividade na hipótese Ausência de demonstração de
eventual cobrança abusiva Exigência flutuante dos patamares que não
encontra óbice legal, respeitado o teto de incidência; SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1001289-43.2020.8.26.0068, Relatora
Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 27/08/2020).
“APELAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM
PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO"
Bancários
Cédula de Crédito
Bancário/CCB (empréstimo) Embargantes alegam excesso de execução
(juros abusivos e capitalizados Insurgem-se face a cumulação, no período
de inadimplemento, de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066481-58.2019.8.26.0002 -Voto no 40191
12
permanência - Descabimento - Incidência de correção monetária por
indexador livremente pactuado e eleito pelas partes Súmula 596, do STF
Capitalização mensal dos juros Admissão - Contrato firmado na vigência
das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 Questão pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Ausência
de prova de sua cumulação com outros encargos Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso concreto- Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1001481-74.2019.8.26.0370, Relatora Des. Ana
Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
26/08/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença
da lavra do eminente magistrado, Doutor FERNANDO ANTÔNIO DE LIMA,
para julgar totalmente improcedentes os embargos opostos pelas apeladas,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de reconhecer a
liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, determinando o
regular prosseguimento da execução.
Por fim, nos termos dos artigos 82 “caput” e 85, §§ 2o e
11, ambos do CPC, devem as apeladas responderem pelo pagamento da
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 20).
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator